Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-35.2022.8.11.0013
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002390-35.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADEMIR DA COSTA GAMA - CPF: 049.783.651-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE DE SOUZA DIAS - CPF: 132.031.967-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GUSTAVO BENEVIDES HOLANDA - CPF: 025.291.683-26 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LIDIA VIEIRA FERREIRA ROCHA - CPF: 089.758.349-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desacato. Dolo específico. Embriaguez voluntária. Dosimetria da pena. Substituição da pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/1997) e desacato (art. 331 do Código Penal). A pena privativa de liberdade, fixada em 1 (um) ano de
detenção,
foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante, que proferiu palavras pejorativas
contra agente pública no exercício da
função,
configura o crime de desacato, ou se a embriaguez voluntária exclui o dolo
específico;
e (
ii
) estabelecer se a pena privativa de liberdade fixada em

1 (um) ano pode ser substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do
contraditório,
são idôneos para sustentar a condenação criminal, pois estão em harmonia com as demais provas (Enunciado n. 8, TJMT).

4. O uso da expressão “
policialzinha
” em tom pejorativo e diminutivo, somado ao questionamento “
você acha que você é alguém?
”, evidencia inequivocamente o dolo específico de menosprezar, humilhar e ofender a agente pública no exercício de sua função.

5. A embriaguez voluntária do apelante, nos termos do art. 28, inciso II, do Código
Penal,
não exclui a imputabilidade penal e não afasta a tipicidade da conduta.

6. A substituição da pena privativa de liberdade deve ser readequada para se ajustar à previsão legal.

7. Na condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser feita por 1 (uma) pena restritiva de direitos ou multa, conforme a primeira parte do art. 44, § 2º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para readequar a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) única pena restritiva de direitos.

Tese de Julgamento:
“O uso de expressões pejorativas e diminutivas, como ‘
policialzinha
’, contra agente público no exercício da função evidencia o dolo específico de menosprezar e ofender, configurando o crime de desacato (art. 331 do CP). A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal. A pena privativa de liberdade igual a 1 (um) ano deve ser substituída por 1 (uma) única pena restritiva de direitos, conforme a primeira parte do art. 44, § 2º, do Código Penal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/1997, art. 306; Código Penal (CP),
arts
. 28,
II,
44, § 2
º,
e 331.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.942.301/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/3/2022; TJMT, N.U 1001061-88.2022.8.11.0109, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 08/11/2024; TJMT, Enunciado n. 8 (IUJ n. 101.532/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ademir da Costa Gama
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1002390-35.2022.8.11.0013
, condenando
-o
pel
a prática
dos crimes de
embriaguez ao volante
(art. 306 da Lei n. 9.503/1997) e desacato (art. 331 do Código Penal), em concurso material, à pena total de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses
, sendo substituída sua pena privativa de liberdade por
2
(
duas
) restritiva
s
de direitos, a ser
em
fixada
s
pelo juízo da execuç
ão penal
.

O apelante, forte nas razões recursais vistas no ID
304427901
, postula

sua absolvição quanto ao crime de desacato, sob o argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de menosprezar a função pública e, subsidiariamente, requer a readequação da pena substitutiva, para que seja aplicada apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
304427903
, o Ministério Público requer o
parcial
provimento deste recurso
, para
que seja aplicada somente uma pena restritiva de direitos
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
307302877
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória que pode ser vista no ID
304427867
narra os fatos desta forma:

[...]

01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do crime do artigo 306, do CTB

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de abril de 2022, em momentos anteriores e por volta de 23h30min, em via pública, localizada na Rodovia BR 174-B, Km 05, Pontes e Lacerda/MT,
Ademir da Costa Gama
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade alterada em razão da influência de álcool (Termo de Constatação de Embriaguez, id. 85478235).

1.2) Do Crime de Desacato

Infere-se, ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
Ademir da Costa Gama
, com consciência e vontade, desacatou funcionário público (Policial Rodoviário Federal) no exercício da função.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos,
Ademir da Costa Gama
ingeriu bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (VW/Gol, cor branca, placa GVL-7237) pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrava-se em rondas na BR 174-B, nas proximidades do Km 05, quando se deparou com um veículo transitando na contramão da pista de rolamento, sendo que para evitar uma colisão frontal, os agentes da lei realizaram sinalização de luz, contudo, o condutor do veículo permaneceu na via, oportunidade em que os policiais foram obrigados a realizar uma manobra de desvio.

Ato contínuo, os policiais realizaram uma manobra de retorno para realizar a abordagem do condutor do veículo, que entrou em uma rua perpendicular à rodovia, ocasião em que colidiu com o veículo FIAT/Pálio, placa ABW-8526, o qual estava estacionado.

Diante disso, os policiais lograram realizar a abordagem do veículo, e constaram que o automóvel era conduzido pelo denunciado
Ademir da Costa Gama
. Na ocasião, os
policias
perceberam que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, contudo, ao ser lhe ofertado o teste do etilômetro, o increpado recusou realizá-lo.
Diante da recusa, os policiais elaboraram Termo de Constatação de Embriaguez, vez que o denunciado
Ademir da Costa Gama
se apresentava com dificuldade no equilíbrio, fala alterada, agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, eufórico, com os olhos vermelhos
e com odor de álcool no hálito (Termo de Constatação de Embriaguez, id. 85478235).

A partir desse momento, o increpado passou a agir de forma desrespeitosa com os policiais, tendo inclusive desacatado a PRF Lídia Rocha, proferindo palavras pejorativas como: “só porque estava de
policialzinha
achava que era alguém” (sic). Não obstante, o increpado se portou de forma exaltada, proferindo palavras de baixo calão contra os policiais, cuspindo e insultando os agentes da lei, tendo inclusive quase agredido os policiais.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Ressalta-se por fim que, durante a atuação policial, os agentes da lei chamaram duas testemunhas, quais sejam, João Vitor
Choma
Silva e Welinton Souza Silva, os quais acompanharam os procedimentos policiais, pois, o increpado já estava com o lábio inchado devido a colisão, e pelo fato dele alegar que iria dizer que teria sido os policiais que haviam o agredido.
[...]

Destaques no original

A defesa postula a absolvição do apelante do crime de desacato, sustentando a ausência de dolo específico, ou seja, da intenção deliberada de ofender ou menosprezar os funcionários públicos no exercício de suas funções.

Contudo, a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas nos autos, não apenas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O
Boletim de ocorrência n.
2022.99770
(ID
304426937
)
,
narrou

os fatos
, detalhando a conduta do apelante – que incluiu dirigir perigosamente na contramão e colidir com um veículo estacionado -
, bem como
as diligências que sucederam a visualização do veículo do apelante,
da sua leitura, verifica-se
que
Ademir
se encontrava em estado claro de embriaguez
,
recusando-se

a realizar o teste do etilômetro e adotando postura agressiva,
confrontando os policiais com
insultos e cusparadas
, além de descrever com precisão o desacato direcionado à Policial feminina Lídia Rocha
:

“[...] QUE em 13 de abril do ano de 2022. por volta das 23:30h, a equipe realizava patrulhamento tático móvel no km 5.0 da BR 174, no município de Pontes E Lacerda/MT, quando se deparou com a veículo
Vw
/Gol 1.0, cor branca e placa GVL7237 transitando na contramão da via, a viatura deu sinal luminoso para que se evitasse um acidente, mas o condutor permaneceu na contramão. fazendo com que a viatura tivesse que realizar manobra a fim de se evitar uma colisão frontal: QUE ato contínuo, a equipe fez a manobra de retorno para realizar abordagem do referido veículo, que entrou em uma rua perpendicular à rodovia. Rua Sergipe n° 238, quando a equipe se deparou com o veículo já imobilizado a esquerda da via momento após a colisão traseira no veículo Palio 1.0 Fire. placa ABW8526, que estava estacionado: QUE ao chegar no local, o condutor do
veiculo
que ocasionou o acidente. Sr. ADEMIR DA COSTA GAMA havia saído do veículo com o lábio superior, parte direita, inchado devido à colisão e o possível impacto no volante. e com visíveis sinais de embriaguez: com dificuldade no equilíbrio, fala alterada. agressivo, arrogante, exaltado, irónico falante, eufórico, com olhos vermelhos, com vestes em desordem e com odor de álcool no
halito
: QUE o condutor
recusou-se
a realizar o teste de etilômetro, sendo registrada a recusa no Termo de Constatação de Embriaguez constado neste documento.
Sr. Ademir em todo momento estava com fala exaltada e agindo de forma desrespeitosa com os policiais, no momento desacatou a PRF Lídia Rocha ao dizer que só porque estava de "
policialzinha
" achava que era alguém, ipsis litteris:
QUE a todo momento proferia palavras de baixo calão contra os policiais, cuspindo, insultando e querendo cometer agressões físicas: QUE foi realizada busca pessoal e veicular e nada de ilícito foi encontrado no momento; QUE ao ser conduzido para a viatura. tentou fugir e dizia que iria urinar dentro do veículo policial; QUE antes de conduzi-lo à Unidade da PRF, foram chamadas duas testemunhas. Sr. JOÃO VITOR CHOMA SILVA, CPF 062.645.251-11 e Sr. WELINTON SOUZA SILVA, CPF 063.490.081-11 para visualizar o procedimento e o estado físico do conduzido que já estava com o lábio inchado e alegava que iria dizer que foram os policiais que teriam feito agressões: QUE as testemunhas, em todo o tempo, visualizaram a abordagem e todo fato acorrido:
QUE no caminho para a Unidade da PRF para realizar os procedimentos cabíveis, o Sr. ADEMIR ameaçava os policiais dizendo que seria solto no dia seguinte e atropelaria os agentes e toda sua
familia

camo
retaliação:
QUE cabe ressaltar que o condutor e reincidente na pratica desta conduta de embriaguez ao volante. BO n* 2317015220123225021. de 23 de janeiro de 2022: QUE o detido segue ileso, exceto pela lesão relatada anteriormente ocasionada pela colisão. O veículo
Vw
/Gol 1.0. cor branca e placa GVL7237 foi retirado da via pelo guincho Guaporé, motorista Sr. ADAIR VALADARES DA SILVA, CPF 47464720172, placa QCK8651, as 00h30min do dia 14 de abril de 2022: QUE diante das informações obtidas foram constatados, a
principio
, os seguintes delitos: Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - Embriaguez ao volante Desacato e
Ameaca
, tendo a Sr. ADEMIR DA COSTA GAMA, na qualificação de AUTOR dos crimes mencionados [...]
”

Destacamos

O policial Rodoviário Federal

Felipe de Souza Dias
, em seu depoimento judicial (ID 304427892),

ratificou os fatos narrados na fase policial
e descritos no boletim de ocorrência
, afirmando que o apelante estava
“
bastante alterado
”, com a “
fala arrastada
”,
destacando que proferiu xingamentos direcionados aos policiais presentes, em especial à policial feminina
:

“[...] A gente estava fazendo o nosso patrulhamento ostensivo na BR 174-B quando se depa
rou com esse veículo vindo na direção, na contramão, então o motorista do veículo deu sinal de luz para que fosse avistado e teve que desviar porque o motorista não viu a viatura na direção e a viatura estava com sinais de luminosos ligados. Então a gente fez o retorno e como o fato narrado entramos numa rua perpendicular à BR, já com o veículo do senhor, aí já imobilizado, acidentado à frente [...] sim,
ele estava bastante alterado, né? Com a, com a fala arrastada, bastante alterado em todo momento ele, ele fez xingamento aos policiais, principalmente a policial feminina que estava com conosco no dia, ele fez diversas ofensas a ela também.
Após a condução, após ter
diminuindo
aquela adrenalina do primeiro contato, ele sendo conduzido para a delegacia da PRF aqui a todo momento também ele proferiu ameaças, dizendo palavrões, e eu outras coisas mais. [...]”

(transcrição parcial do depoimento de Felipe de Souza Dias, visto na mídia de ID 304427892 extraído da sentença condenatória de ID 304427894)

Destacamos

De forma ainda mais contundente, a Policial Rodoviária Federal Lídia Vieira Ferreira Rocha, vítima direta do desacato, narrou em juízo
(ID 304427892)
, de forma firme
,
coerente
e detalhada
, a dinâmica dos fatos
, reafirmando que o apelante
a questionou com a seguinte frase “
você acha que só porque você está vestida de
policialzinha
, você acha que você é alguém?
”, conforme se extrai de suas declarações
:

“
Sim, nessa noite né, que a gente estava de plantão, a gente estava realizando uma ronda ostensiva na 174-B, e nessa rodovia ela é de duplo sentido, né? De circulação, então a gente estava no sentido decrescente e de repente a gente viu esse carro na contramão. Ele saiu da mão dele, veio para a contramão, o colega que estava dirigindo o Felipe
dias
deu sinal de luz até. Ele não saiu, teve que tirar a viatura para a direita para não colidir. A gente realizou a manobra de retorno, fomos atrás. Quando a gente fez a manobra de retorno e a gente começou a ir atrás, a gente viu que ele entrou à esquerda em uma rua e era uma rua residencial. A gente chegou na rua, virou à esquerda e a gente já viu várias uma movimentação com várias pessoas, porque ele tinha batido num carro estacionado, esse carro estacionado ele estava estacionado na frente de uma casa e era de um rapaz, esse rapaz estava acho que numa reunião com os amigos, então tinham várias pessoas. [...] Ele, que estava dirigindo, o condutor, estava no meio dessas pessoas. Então, assim que a gente chegou no local, a gente até não estava identificando nem quem era o motorista. E a gente perguntava várias vezes, quem estava dirigindo, quem estava dirigindo e ele não falava nada. Mas os moradores que estavam ali apontaram para ele dizendo que era ele. Quando a gente chegou nele, a gente já percebeu que ele estava embriagado e desde o início da nossa abordagem ele se mostrou com muita resistência. É, principalmente comigo que eu, né, de policial feminina e mais 2 colegas. E comigo, ele mostrou muita resistência. Ele mal me respondia, toda vez que eu perguntava alguma coisa para ele, nem olhava na minha cara. Ele não me respondia e aí eu fui até o veículo, procurei se tinha alguma documentação dele, não tinha. Pedi ele várias vezes se ele tinha documento com ele e ele mal me respondia, quando os colegas falavam com ele, ele até respondia, mas comigo era sempre uma resistência. E aí até que no momento eu virei
pro
meu colega Dias e eu falei “Dias faz a busca pessoal nele pra ver se tem alguma documentação e vamos levar ele”.
E aí quando eu falei isso, foi que quando ele olhou
pra
mim e aí ele olhou na minha cara aqui na frente de todo mundo e ele falou, é, “você acha que só porque você está vestido de
policialzinha
, você acha que você é alguém?” [...] aí estava bem agressivo, ele cuspiu no chão.
Ele
tava
muito resistente e aí nesse momento, o meu colega fez a busca, tinha documentação dele lá. E a gente, inclusive por pesquisas, a gente viu que ele já tinha
sido, inclusive encaminhado
por embriaguez ao volante e aí a gente, o meu colega fez a busca, algemou ele para encaminhar e durante todo esse momento ele fez diversos xingamento para a equipe, fez ameaças de disse que já sabia como funcionava o sistema, que ele ia ser solto
logo
”

(tr
anscrição parcial do depoimento de Lídia Vieira Ferreira Rocha, visto na mídia de ID 304427892
extraído da sen
tença condenatória de ID
304427894
)

Destacamos

A expressão “
policialzinha
”, utilizada em tom pejorativo e diminutivo, somada ao questionamento “
você acha que você é alguém?
”, evidencia, de forma inequívoca, o dolo específico de desacatar, ou seja, a vontade livre e consciente de menosprezar, humilhar e ofender
a agente pública no exercício de sua função, atingindo o prestígio e a dignidade da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. descumprimento de medida protetiva. atipicidade da conduta. absolvição. desacato. condenação mantida. majoração de honorários advocatícios. recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante a 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por descumprimento de medida protetiva e desacato, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) insuficiência probatória para as condenações; 2) atipicidade da conduta do descumprimento das medidas proibitivas; 3) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 4) majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

“O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência”.

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...], se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”

“Diante da pena encontrada e considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.”

“O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver a apelante do descumprimento das medidas protetivas, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III), mantida a condenação pelo desacato a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com substituição da pena corporal por 1 (uma) restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Pedido incidental deferido para majorar os honorários advocatícios para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 12.354,10 (doze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos).

Tese de julgamento:

Não se afigura possível constatar uma ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, uma vez que a vítima autorizou a aproximação do réu.

Preenchidos os pressupostos constantes no art. 44, CP, afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A majoração dos honorários do advogado dativo é justificável pela complexidade do caso e pela atuação em primeira e segunda instâncias.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 44, §2º, 69 e 331; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 521.622/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, 12.11.2019;
AgRg
no
AREsp
2330912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 28.8.2023; TJMT, AP NU 1001239-20.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, 24.03.2023; AP NU 0001295-32.2018.8.11.0011, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 11.5.2022; AP NU 0001246-18.2015.8.11.0036, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.9.2021; AP NU 1000260-35.2020.8.11.0048, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2024; AP NU 0002629-07.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2021; AP NU 1000457-08.2022.8.11.0084, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023; TJDFT, AP NU 0005466-92.2017.8.07.0006, Rel. Des.
Soníria
Rocha Campos D’Assunção, 16.5.2019.

(N.U 1001061-88.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)
Destacamos

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Ademais,
o fat
o de o apelante esta
r
embriagado e não se recorda
r
dos fatos não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta. A embriaguez, no caso, foi voluntária, o que, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal.

Logo, como se infere das declarações que os policiais deram em juízo
, que se encontram em perfeita harmonia com o descrito no Boletim de Ocorrência n.
2022.99770
,
o apelante
deliberadamente
ofendeu os policiais
na ocasião em que foi detido,
notadamente a policial Lídia Vieira Ferreira Rocha por meio do uso da palavra “
p
olicialzinha
”
em tom pejorativo, qu
estionando sua posição
,
situação que evidencia a intenção dele de desacatar, isto é, desprezar ess
a
funcionári
a
públic
a
no exercício de suas funções e, por isso, desautoriza a sua absolvição da prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal.

O apelante requer, também,
a readequação da pena substitutiva, pleiteando que seja aplicada somente
1 (
uma
)
restritiva de direitos
.

A
ssiste razão ao
a
pelante
.

Com efeito,
o
bserva-se que o magistrado de primeiro grau
, ao realizar a dosimetria da
pena,

após somar as penas dos crimes de embriaguez ao volante e desacato, fixou a reprimenda final em 1 (um) ano de detenção e, em seguida, substituiu-a por 2 (duas) penas restritivas de direitos.

Ocorre que o art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal, dispõe expressamente que, “
na condenação
igual ou inferior a um ano
, a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos
”

Destacamos
. A substituição por duas penas restritivas de direitos é cabível apenas quando a pena privativa de liberdade for superior a um ano.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENA IGUAL A 1 ANO DE RECLUSÃO. ART. 44, § 2º, DO CP. APLICAÇÃO LITERAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.

1.
Este Tribunal firmou posicionamento no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade
igual
ou inferior
a 1 ano deve acompanhar a literalidade da disposição normativa contida na primeira parte do parágrafo 2º do art. 44 do Código Penal
, ou seja, a substituição deve se dar por multa ou
por uma pena restritiva de direitos.
Precedentes.
(HC n. 362.435/TO, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
13/9/2016).

2. Reduzida a pena carcerária definitiva do agravante a 1 ano de reclusão (fl. 1.090) e levando em consideração o reconhecimento dos requisitos autorizadores da substituição da pena (fl. 908), diante do quanto disposto na primeira parte do art. 44, § 2º, do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser disciplinada pelo Juízo da Execução.

3. Agravo regimental provido para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser disciplinada pelo Juízo da Execução.

(
AgRg
no REsp n. 1.942.301/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 31/3/2022.)
Destacamos

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste particular para adequar a substituição da pena aos ditames legais.

Posto isso, em
consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou

parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ademir da Costa Gama

para

readequar a substituição da pena privativa de liberdade por
1 (uma) única pena restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025